Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-20.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E DESACATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGOS 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. SÚMULA 337 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a suspensão condicional do processo na procedência parcial da pretensão punitiva.
2. Diante da absolvição do crime de desacato e remanescendo apenas os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor (artigo 303 e 306 da Lei no 9.503/97), os quais são apenados com sanção mínima de 06 (seis) meses, bem como considerando a primariedade do réu, deve-se oportunizar ao Ministério Público se manifestar sobre a possibilidade de proposta do benefício da suspensão condicional do processo antes da prolação da sentença.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.